Tribunal: CARF
Processo: 18471.002104/2005-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.002104/2005-91
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-001.195 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
13 de março de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
GRANINTER TRANSPORTES MARITIMOS DE GRANEIS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 809/820) interposto em face de acórdão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJO) que negou
provimento à Impugnação, mantendo integralmente o crédito tributário.
Referido crédito tributário decorre de Autos de Infração lavrados em 01/12/2005
para a exigência de IRPJ e de CSLL (fls. 231/235 e 530/535) por suposta infração de
compensação de prejuízos fiscais e base de cálculo negativa acima do limite máximo de 30%
(trinta por cento) no ano-calendário de 2000.
Inconformada, a Recorrente apresentou Impugnações aos lançamentos, que foram
rejeitadas pela DRJ num primeiro acórdão, que (i) rejeitou a preliminar de decadência, (ii) não
conheceu do mérito das razões recursais, por concomitância com o Mandado de Segurança no
99.0062792-0, impetrado para garantir ao contribuinte o direito de compensar os prejuízos
fiscais e base de cálculo negativa de CSLL acima do limite de 30% e (iii) manteve as exigências
de multa de ofício e juros de mora.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 18471.002104/2005-91
Fl. 890
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.195 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002104/2005-91

Após a interposição de um primeiro Recurso Voluntário, este Carf deu
provimento à irresignação para anular o primeiro acórdão da DRJ (fls. 758/764), vez que
inexistente a alegada concomitância. Veja-se o fundamento adotado:
A empresa recorrente insurge-se alegando que o crédito tributário relativo ao IRPJ já se
encontrava extinto, quando da lavratura do auto de infração, posto que em setembro de
2001, em cumprimento ao disciplinado pelo art. 63 da Lei 9.430/96 (dentro dos trinta
dias contados da publicação do acórdão proferido pela 2a Turma do TRF da 2a região
que reformou a sentença que concedera a segurança pleiteada no MS n° 99.00627920),
antes de ser intimada do início do procedimento fiscal, a empresa recalculou o IRPJ,
como seu adicional, devido em bases mensais estimadas do ano-calendário de 2000,
observando a limitação de 30% na compensação dos prejuízos fiscais acumulados de
anos anteriores, acrescentando às diferenças de imposto apurado os juros calculados
com base na variação da taxa SELIC, menos a multa de mora (como já exposto),
encontrando o valor atualizado de R$ 248.742,67.
No entanto, a decisão proferida, pela autoridade julgadora de primeira instância, foi no
sentido de não conhecer da impugnação interposta, em toda a matéria disposta na ação
judicial proposta, e somente acrescentou o seu entendimento quanto à aplicabilidade da
multa de ofício e dos juros legais. A autoridade julgadora deixou de manifestar-se
quanto à existência do depósito, compensação, fonte e matérias divergentes, alegadas e
sustentadas na impugnação e que fazem frente ao direito de defesa da empresa
recorrente.
Ocorre que todas as matérias sustentadas pela empresa, em seara de impugnação, trata-
se de mérito da demanda e em nada há de concomitância com a matéria levada ao
judiciário, razão pela qual o sujeito passivo não pode deixar de ver apreciadas suas
razões e tão pouco de obter fundamentação sobre as matérias em litígio. A não
observância do devido processo legal, respeitando as instâncias de defesa do
contribuinte, suprimindo-as, gera nulidade do procedimento fiscal, devendo a autoridade
julgadora a quo proferir novo julgamento de mérito, manifestando-se sobre todos temas
sustentados no auto do infração e defesa.
Com a anulação, foi proferido um segundo acórdão pela DRJ (fls. 783/792),
ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2001
APURAÇÃO ANUAL DO IRPJ E DA CSLL. DECADÊNCIA
No caso de apuração anual do IRPJ e da CSLL, a data de apuração, e conseqüentemente
do fato gerador do imposto e da contribuição, se dá em 31 de dezembro de cada ano,
descabendo contagem de prazo decadencial a partir da data dos recolhimentos mensais
por estimativa previstos para esta modalidade de apuração.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2001
IRPJ E CSLL. APURAÇÃO ANUAL E POR ESTIMATIVA.
Os recolhimentos mensais por estimativa não se confundem com o IRPJ e a CSLL
apurados no final do exercício.

MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA EM LANÇAMENTO PARA
PREVENÇÃO DA DECADÊNCIA CUJA EXIGIBILIDADE NÃO ESTEJA
SUSPENSA POR MEDIDA LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA OU
TUTELA ANTECIPADA. APLICABILIDADE.
Cabe o lançamento da multa de ofício e dos juros de mora na constituição de crédito
tributário destinado a prevenir a decadência cuja exigibilidade, na data do auto de
infração, não esteja mais suspensa através de medida liminar em mandado de segurança
ou tutela antecipada.
Fl. 891
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.195 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002104/2005-91

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A Recorrente, então, interpôs seu segundo Recurso Voluntário, alegando, em
síntese, o seguinte:
(i)
Em 1999, impetrou o Mandado de Segurança no 99.0062792-0 (MS),
postulando o reconhecimento do seu direito líquido e certo de compensar,
na determinação do lucro real e na base de cálculo da CSLL,
respectivamente, os prejuízos fiscais e as bases de cálculo negativas dessa
contribuição, desconsiderando a limitação de 30% (trinta por cento),
deixando, assim, de se submeter ao disposto nos artigos 42 e 58 da lei no
8.981/95 e nos artigos 15 e 16 da 9.065/95 (fls. 106/132). O MM. Juízo da
18a Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro proferiu sentença
concedendo a segurança pleiteada (fls. 56/64);
(ii)
Com base na decisão judicial, a Recorrente compensou integralmente no
cálculo do lucro real e na base de cálculo da CSLL do ano-calendário de
2000 os prejuízos fiscais e as bases de cálculo negativas apurados em
anos-calendário anteriores;
(iii)
A União Federal interpôs Recurso de Apelação, que foi provido mediante
acórdão publicado em 04.09.2001 (fls. 456/472);
(iv)
Ainda em setembro de 2001, ou seja, dentro do prazo previsto no § 2o do
artigo 63 da Lei no 9.430/96 e muito antes de ser intimada do início do
procedimento fiscal que culminou com a lavratura dos autos de infração
que deram origem ao presente processo, a Recorrente:
a. Recalculou o IRPJ devido, o qual teria sido extinto “por dedução com
IRRF sobre rendimentos de aplicações financeiras do próprio ano-
calendário de 2000 e por compensação com créditos líquidos e certos
de que era detentora, relativos ao IRRF incidente também sobre
rendimentos de aplicações financeiras auferidos no ano-calendário de
1999”;
b. Recalculou a CSLL devida, efetuando depósito judicial do valor
acrescido de taxa Selic (fls. 564/573);
(v)
Deste modo, o crédito tributário já se encontrava extinto quando da
lavratura do Auto de Infração;
(vi)
A compensação teria sido realizada entre tributos da mesma espécie, nos
termos do art. 66 da Lei no 8.383/91 e art. 39 da Lei no 9.250/95;
(vii)
Houve extinção da CSLL por conversão em renda do depósito judicial.
É o relatório.

Fl. 892
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.195 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002104/2005-91

Voto
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
O Recurso Voluntário foi interposto em 04/07/2016 (fls. 888), dentro do prazo de
30 (trinta) dias contados da sua intimação (fls. 806), por procurador habilitado. Assim, presentes
os pressupostos formais, conheço o recurso.
No seu Recurso Voluntário, a Recorrente não manteve as suas alegações relativas
à decadência ou à ilegalidade da multa de ofício e dos juros de mora aplicados. Assim, o mérito
recursal diz respeito, exclusivamente, à suposta extinção do crédito tributário antes da lavratura
dos Autos de Infração.
Em 13/12/1999, a Recorrente impetrou o Mandado de Segurança no 99.00.62792-
0 (fls. 109/135), a fim de que fosse assegurado o seu alegado direito de compensar integralmente
os seus prejuízos acumulados a partir de 1995, em função da suposta ilegalidade e
inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 42, e 58, datei n" 8.981/95 e artigos 15 e 16
da Lei n° 9.065195.
A segurança foi inicialmente concedida, mediante sentença de 11/04/2000.
Contudo, tal decisão foi substituída por acórdão do E. Tribunal Regional Federal da 2a Região,
que julgou procedentes a Apelação e a Remessa Necessária, em julgamento de 21/05/2001,
concluindo pela constitucionalidade dos dispositivos legais citados. Apesar da interposição de
Recursos Especial e Extraordinário, houve o trânsito em julgado da referida decisão
desfavorável.
Com relação ao IRPJ, a Recorrente alegou que este já se encontrava extinto
quando da lavratura da autuação. Isso porque, após a decisão desfavorável do E. TRF da 2a
Região, a Recorrente apurou espontaneamente o tributo devido, com o limite de 30%, chegando
a um montante de R$ 248.742,67. Este valor teria sido quitado da seguinte forma (fls. 814):
a) R$ 202.472,47, por dedução com parcela do imposto de renda retido na fonte (IRRF)
pelo Continental Bancos S.A (CNPJ no 57.561.615/0001-04) sobre rendimentos de
aplicações financeiras auferidos no próprio ano-calendário de 2000, nos valores de R$
72.493,87, em março do ano 2000 (fls. 286) e R$ 1.062.231,95 e R$ 74.744,31, em
setembro do mesmo ano, totalizando 1.209.470,13, que não tinham sido indicados na
linha 13 da Ficha 12A da DIPJ primitivamente apresentada, mas se comprovam pela
ficha 43 daquela DIPJ (Demonstrativo do Imposto de Renda Retido na Fonte), às fls.
282, pela linha 13 da Ficha 12A e pela ficha 43 da DIPJ retificadora apresentada em
09.10.2006 (doc. 01 do Aditamento protocolizado em 25.01.2013), pela declaração da
fonte pagadora de fls. 286/287, bem como pelas cópias autenticadas das folhas dos
Livros Diário e Razão da RECORRENTE (anexadas como doc. 02 do Aditamento
protocolizado em 25.01.2013) e,
b) R$ 46.270,02 por compensação com créditos líquidos e certos de que era detentora,
relativos ao IRRF incidente sobre rendimentos de aplicações financeiras do ano-
calendário de 1999 (vide cópias autenticadas de fls. do Livro Razão da RECORRENTE
– doc. 02 do Aditamento protocolizado em 25.01.2013).
A DRJ, porém, rejeitou tal alegação. Primeiro, afirmou a ausência de qualquer
declaração de compensação para a quitação mencionada, bem como a inexistência de DIPJ
retificadora indicando tais deduções da base de cálculo do tributo. Segundo, ainda que fossem
Fl. 893
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-001.195 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002104/2005-91

consideradas válidas tais compensações, estas faria referência exclusivamente às estimativas
mensais, sendo que o IRPJ cobrado é o devido ao final do exercício (art. 2o, § 3o, da Lei no
9.430/96).
O primeiro aspecto a ser analisado, portanto, é a regularidade das supostas
compensações feitas pela Recorrente.
Verificando a documentação apresentada com a Impugnação, percebe-se que a
Recorrente juntou (i) planilha de apuração com os valores de estimativa mensal de IRPJ (fls.
273), (ii) Ficha 25A da DIPJ do ano-calendário de 1999, (iii) planilha com um controle do saldo
de IRRF entre 31/12/1998 e 31/07/2000 (fls. 278/279), (iv) demonstrativos emitidos pelo
“Continental Banco” de retenção do IRRF entre 01/03/1999 e 01/09/1999, (v) Fichas 38A e 43
da DIPJ do ano-calendário de 2000, em que teria sido declarada uma retenção de R$
1.209.470,13, (vi) planilha com as compensações de IRRF (fls. 288) e (vii) documento de
retenção do “Banco Continental” de 01/03/2000 e 01/09/2000 (fls. 290/291).
Posteriormente, a Recorrente apresentou petição reforçando o conjunto
probatório, logo após a interposição do primeiro Recurso Voluntário (fls. 691/696), juntando (i)
retificadora da DIPJ do ano-calendário de 2000 (fls. 697/734) e (ii) cópias do seu Livro Diário
(fls. 735/744).
Analisando a documentação entregue, percebe-se que a suposta compensação teria
sido feita totalmente por um alegado controle interno, sem que fosse devidamente informada à
Receita Federal via pedido formal.
Segundo o art. 66 da Lei no 8.383/91, no caso de “pagamento indevido ou a maior
de tributos”, o contribuinte poderia efetuar a compensação desse valor “no recolhimento de
importância correspondente a período subsequente”.
Já nos termos do art. 74 da Lei no 9.430/96, em sua redação original, a Receita
Federal poderia autorizar a utilização de créditos para quitação dos tributos devidos. Em seguida,
foi editada a Instrução Normativa RFB no 21/97, que estabeleceu os procedimentos para que
fosse feito referido pedido, instrumentalizando a compensação por meio da necessidade de
apresentação de Pedido de Compensação junto à Administração Fazendária. Vale destacar que a
referida IN estabeleceu procedimentos diferentes (i) se os tributos fossem de diferentes espécies
e sem a mesma destinação constitucional, a compensação deveria ser feita por meio de
solicitação à RFB e (ii) se os tributos fossem da mesma espécie, poderia ser feita a compensação
independentemente de requerimento. Veja-se precedentes deste Carf nesse sentido:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO ENTRE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES DE MESMA ESPÉCIE
E DESTINAÇÃO CONSTITUCIONAL. VIGÊNCIA DA IN SRF 21/97. A
possibilidade de o sujeito passivo tributário compensar tributos e contribuições,
independentemente de requerimento, com créditos de mesma espécie e destinação
constitucional foi extinta com a revogação da IN SRF 21/97, promovida pela IN SRF
210/02. (Acórdão no 1001-002.351, Rel. Cons. Sérgio Abelson, Sessão de 11/03/2021)
Assim, no momento do provimento da Apelação pelo E. TRF da 2a Região, ainda
estava vigente a autorização da IN no 21/97 com relação a tributos da mesma espécie e
destinação constitucional.
Fl. 894
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-001.195 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002104/2005-91

A respeito de o IRPJ e o IRRF se tratarem de tributos da mesma espécie, é
importante trazer o Ato Declaratório Normativo Cosit no 14/98, que estabeleceu o seguinte:
COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas
atribuições, e tendo em vista o disposto nos arts. 121 e 166 da Lei No 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (CTN), no art. 66 da Lei No 8.383, de 31 de dezembro de 1991,
alterado pelo art. 58 da Lei No 9.069, de 29 de junho de 1995, no art. 39 da Lei No
9.250, de 26 de dezembro de 1995, e no art. 18 da Instrução Normativa SRF No 21, de
10 de março de 1997, declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da
Receita Federal, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais
interessados, que:
I - independe de prévia autorização dos órgãos da Secretaria da Receita Federal a
compensação de saldo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica com débito de Imposto
de Renda Retido na Fonte, decorrente de responsabilidade tributária.
II - não será admitida, entretanto, a compensação do crédito derivado do recolhimento
do Imposto de Renda Retido na Fonte, decorrente de responsabilidade tributária, tendo
em vista que, nesse caso, o respectivo encargo financeiro foi suportado por terceiro.
No caso do item “II”, foi vedada a compensação de crédito de IRRF, decorrente
de responsabilidade tributária, pois o encargo financeiro teria sido suportado por terceiro. Por
outro lado, admite-se no item “I” a compensação direta entre crédito de IRPJ e débito de IRRF,
decorrente de responsabilidade tributária.
Neste caso, trata-se de suposto crédito de IRRF com ônus financeiro suportado
pela Recorrente, vez que se tratou de retenção feita por instituição financeira sobre seus
rendimentos. Portanto, entendo que este caso não se enquadra na vedação presente no item “II”
do ADN mencionado, destinado aos casos em que o responsável tributário recolheu
indevidamente valor de IRRF, com ônus suportado por terceiro, e pretende obter a compensação
com débito próprio.
Portanto, entendo que não haveria vedação para a realização da compensação
direta na contabilidade, como alegado pela Recorrente.
Tem razão a DRJ quando afirma, porém, que a DIPJ retificadora (i) não constituiu
qualquer valor a título de estimativa mensal e (ii) continuou tratando o IRPJ anual como tendo
sido integralmente compensado com prejuízos fiscais (fls. 704). O único ajuste foi uma inclusão,
na Ficha 12A, da retenção de R$ 1.209.470,13, que passou a compor inclusive um saldo negativo
de IRPJ. Assim, a falta de efetiva correção da DIPJ é patente.
Contudo, tendo em vista os demais elementos apresentados pela Recorrente,
entendo que é o caso de conversão do julgamento em diligência, para que sejam examinados os
demais elementos por ela apresentados, que podem, em tese, suprir eventual equívoco no
preenchimento da declaração fiscal.
A diligência seria ainda mais relevante para a CSLL. Neste caso, a Recorrente
alegou que os valores exigidos teriam sido depositados e juízo, apresentando as guias
correspondentes (fls. 573/578). Houve, também, a efetiva conversão em renda (fls. 821/855).
Neste ponto, a DRJ também alegou que os depósitos seriam referentes às estimativas de CSLL, e
não à apuração anual que é objeto da autuação.
Fl. 895
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1301-001.195 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002104/2005-91

Porém, embora as estimativas mensais e o tributo devido ao final do período de
apuração não se confundam, é fato que, se foram feitos recolhimentos de antecipação, estes
devem ser considerados no tributo cobrado ao final (art. 2o, § 4o, IV, da Lei no 9.430/96). E não
está claro se houve de fato referida exclusão. A falta de preenchimento adequado da DIPJ,
também neste caso, poderia ser suprida pela análise pormenorizada dos documentos trazidos.
Diante do exposto, proponho a conversão do julgamento em diligência, para que a
Unidade de Origem:
(i)
Quanto ao IRPJ, examine a documentação apresentada pela Recorrente ao
longo deste Processo Administrativo, especialmente (a) os comprovantes
de retenção citados, a fim de identificar a existência do crédito, (b) a sua
utilização efetiva para compensação na contabilidade e (c) a existência de
eventual saldo negativo após a quitação do IRPJ declarado na DIPJ pela
Recorrente;
(ii)
Quanto à CSLL, identifique se os valores depositados foram efetivamente
convertidos em renda e se foram alocados a algum débito do sujeito
passivo. Caso tenham sido alocados, seja indicado o débito
correspondente. Caso não tenham sido alocados, seja apurado o saldo
remanescente do tributo a recolher nestes autos, com a utilização dos
referidos depósitos;
(iii)
Tanto para o IRPJ quanto para a CSLL, seja elaborado demonstrativo com
o montante do crédito tributário cobrado e aquele que teria sido
compensado contabilmente ou quitado via depósito judicial;
(iv)
Após a conclusão do relatório fiscal, seja feita a intimação da Recorrente,
para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias;
(v)
Ao final, sejam os autos devolvidos a este Carf, para novo julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 896
DF CARF MF
Original